Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. NEGLIGÊNCIA. FALTA ADMINISTRATIVO-GERENCIAL. NATIMORTO. ORIENTAÇÕES FALHAS E INTEMPESTIVAS. DECLARAÇÃO E REGISTRO DO ÓBITO EM TEMPO E MODO INDEVIDOS. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. A responsabilidade do Estado, em se tratando de suposta falha na prestação do serviço de saúde, é subjetiva, sendo indispensável a comprovação da conduta negligente, imprudente ou inábil do profissional da rede pública de saúde.
3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos da personalidade, cuja violação deve afetar diretamente a dignidade do indivíduo para constituir motivação suficiente a fundamentar ação compensatória dessa natureza.
4. No particular, verificou-se falha na prestação do serviço de saúde, consubstanciada na falta administrativo-gerencial em providenciar, em tempo e modo devidos, a declaração de óbito, bem assim em fornecer as demais orientações pertinentes ao natimorto e ao procedimento a ser adotado – situação prolongada no tempo em meses, em virtude da mora do hospital, e que agravou o estado de angústia psíquica suportado pela autora/paciente, caracterizando o dano moral.
5. A culpa concorrente tem lugar quando agente e vítima, concomitantemente, colaboram para o resultado lesivo, dividindo a responsabilidade pelo ocorrido. Não há se falar em concorrência de culpas quando o procedimento objeto de celeuma integra as atribuições dos funcionários do hospital público e deveria ser realizado de ofício.
6. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador – aspectos observados na hipótese.
7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dano moral extracontratual, os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso – e não a contar da decisão judicial de arbitramento.
8. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810), as condenações de natureza não tributárias impostas à Fazenda Pública deverão ser corrigidas pelo IPCA-E, ainda que no período anterior à expedição dos requisitórios, porquanto o índice de remuneração da caderneta de poupança não é capaz de atualizar a variação de preços da economia.
9. Remessa necessária não conhecida (art. 496, §3o, II, CPC). Recurso voluntário conhecido e desprovido.